Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração em que alega subsistir a omissão já antes apontada. A omissão não existe, data vênia.
2. Insiste o embargante na nulidade da notificação de infração de trânsito em razão de ter sido enviada a endereço incompleto, de que teria decorrido a não fluência do prazo para indicação de condutor infrator e consequente repercussão no julgamento deste processo.
3. Sem razão o embargante e a questão já foi exaustivamente examinada e resolvida.
4. Conforme já examinado e decidido, das 4 (quatro) infrações atribuídas ao autor, impeditivas à renovação da CNH, apenas duas teriam sido cometidas no intervalo em que suspenso o direito de dirigir (de 31/07/2012 a 31/07/2013), a saber, Autos de Infração I001846521 (DER/DF) cometida em 03/07/2012 e I002112228 (DER/DF) cometida em 12/01/2013.
5. É vazio de evidência o argumento de que as notificações enviadas para endereço incompleto, com ausência de indicação do número do lote, teria gerado nulidade, a uma porque trata-se de condomínio horizontal em que edificadas várias casas, sendo a do autor a de número 01; a duas porque em ambas as infrações foram pagas as multas: a infração do auto I001846521 foi entregue no endereço do autor em 01/08/2012, tinha vencimento indicado para 04/04/2013 e consta no sistema da requerida como paga (ID 18210399 - 08); a infração do auto I002112228 foi entregue no endereço do autor em 04/02/2013, tinha vencimento indicado para 03/06/2013 e igualmente consta no sistema da requerida como paga (ID 18210399 - 11).
6. O pagamento da multa relativa a ambas as infrações retira validade ao argumento de não recebimento das notificações e reforça a conclusão sobre a indicação extemporânea do condutor infrator, já examinada tanto no julgamento do Recurso Inominado quanto nos Embargos de Declaração.
7. A indicação de condutor infrator foi feita, para ambas, em 18/09/2013 (ID 9087008) depois de iniciado o processo de cassação do direito de dirigir, cuja comunicação lhe havia sido remetida em 29/08/2013.
8. Por fim, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão.
9. Portanto, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
10. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.